Tribunal: TJES
Processo: 0002372-67.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002372-67.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILTO DOMINGUES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - P
REQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
O que se observa da exaustiva peça recursal é uma verdadeira reiteração das teses expostas no igualmente exaustivo recurso de apelação, com sutis modificações no texto que, a bem da verdade, não disfarçam o manifesto propósito da embargante de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho favorável. O acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando-se desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

2)
Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4557041) que, à unanimidade de votos, deu provimento à
apelação cível
interposta por
Gilto Domingues
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que havia julgado improcedentes os pedidos na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
” ajuizada pela parte ora embargada, a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito objeto da presente ação (R$ 5.956,05), do que resulta a sua inexigibilidade;
(ii)
confirmar a condenação da requerida em astreintes, a incidir no teto fixado no Juízo de 1º grau (R$ 10.000,00);
(iii)
condenar

a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral; e
(iv)
inverter os ônus sucumbenciais, de modo que a requerida responda pelas custas processuais devidas, bem como verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id 4647583), sustenta a embargante que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada, quanto aos seguintes pontos:
(i)
todo o procedimento adotado decorre das atribuições conferidas pela delegatária do serviço, conforme previsão expressa na Constituição da República;
(ii)
conferir gratuidade, aqui entendida pela não permissão à cobrança retroativa de consumo não faturado de instalação, reflete, ainda, afronta o art. 21, XII, alínea “b”, da CRFB, eis que tal dispositivo constitucional prevê a exploração econômica do serviço de fornecimento de energia elétrica;
(iii)
a ANEEL, utilizando-se do poder conferido por lei, edita resoluções para regulamentar as relações no setor de energia elétrica, e tais resoluções devem ser respeitadas sob pena de afronta à própria lei de criação da Autarquia Especial;
(iv)
o acórdão embargado deixou de fazer menção expressa à disposição inserta no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que os direitos previstos nesse diploma não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, leis e/ou atos normativos de nosso ordenamento;
(v)
há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei 9.427/96, que legitima a Resolução nº 414/2010; há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei 9427/96 que legitima a Resolução 414/2010;
(vi)
a suspensão do fornecimento de energia ainda m caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, I);
(vii)
restou plenamente demonstrado no decorrer do processo toda observância as normas contidas na Res. 414/2010 da ANEEL, de modo que a irregularidade apontada é patente e sequer cabe discussão quanto a sua ocorrência;
(viii)
uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, independentemente da comprovação da autoria do fato;
(ix)
o valor da execução da multa encontra-se em excesso, eis que absolutamente desproporcional à obrigação principal e às circunstâncias do caso em comento.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 5º, incisos LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal; arts. 1º, 6º, § 3º, II, 29 e 31, IV, da Lei nº 8.987/95; art. 7º do Código de Defesa do Consumidor; art. 2º da Lei nº 9.427/96; arts. 188, I e 884 do Código Civil; e art. 85 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O que se observa da exaustiva peça recursal é uma verdadeira reiteração das teses expostas no igualmente exaustivo recurso de apelação, com sutis modificações no texto que, a bem da verdade, não disfarçam o manifesto propósito da embargante de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho favorável.

Na verdade, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, conforme se observa do Id 4429670, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 5º, incisos LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal; arts. 1º, 6º, § 3º, II, 29 e 31, IV, da Lei nº 8.987/95; art. 7º do Código de Defesa do Consumidor; art. 2º da Lei nº 9.427/96; arts. 188, I e 884 do Código Civil; e art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.